Tribunal: TJMT
Processo: 1011131-77.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011131-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR SUPOSTAS FALHAS NA REDE ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA UNILATERIAIS E GENPÉRICOS
–

PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia consiste em verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos indicados nos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público exige a demonstração do dano, do nexo causal e da inexistência de excludentes legais.

Na hipótese dos autos, a perícia judicial realizada por engenheira eletricista designada pelo Juízo concluiu, de forma categórica, pela inexistência de nexo causal entre os danos alegados nos equipamentos e qualquer conduta atribuível à concessionária de energia elétrica, destacando

que os danos causados no imóvel do segurado, foram decorrentes de distúrbios elétricos não necessariamente advindos da rede de transmissão de energia elétrica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011131-77.2022.8.11.0041

APELANTE:

LIBERTY SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

LIBERTY SEGUROS S/A
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
,
lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou

a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a seguradora apelante defende que os danos elétricos nos domicílios segurados decorreram de distúrbios na rede da Apelada.

Sustenta que os laudos técnicos, produzidos por empresas imparciais, são robustos e comprovam o nexo de causalidade, atestando picos e distúrbios de tensão oriundos da rede elétrica da concessionária.

Afirma que a Apelada não comprovou a regularidade de sua rede por meio dos relatórios exigidos pela ANEEL (PRODIST Módulo 9 e Módulo 8), e que telas genéricas de sistema não são suficientes para afastar a presunção de nexo causal, conforme Súmula 15 da ANEEL.

Argumenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, que fenômenos naturais não configuram caso fortuito externo, e que a seguradora, como consumidora por equiparação, tem direito à inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a procedência da ação, o ressarcimento dos valores indenizados aos segurados, e a condenação da Apelada às custas e honorários advocatícios.

A apelada ofertou as contrarrazões, argumentando que os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais, imprestáveis, não conclusivos, não assinados por profissionais habilitados, e produzidos sem observância do contraditório, o que já foi reconhecido pelo TJMT.

Afirma que um laudo pericial oficial concluiu que os danos não foram necessariamente advindos da rede de transmissão elétrica.

Sustenta que as avarias podem decorrer de fatores alheios à distribuidora e que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 isenta a concessionária por falhas após o ponto de conexão. Além disso, destaca a ausência de perturbação na rede, conforme o Módulo 9 do PRODIST, e invoca o Tema 1.282 do STJ, que estabelece que seguradoras não se sub-rogam nas prerrogativas processuais dos consumidores, como a inversão do ônus da prova.

Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios. (Id 304000425).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 305279890.

Proceda a retificação da parte apelante para constar LIBERTY SEGUROS S/A
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
LIBERTY SEGUROS S/A
ajuizou esta ação regressiva
de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada, na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado (CLÍNICA DE OLHOS MIRANDA LTDA), cujo contrato está representado pela Apólice nº. 18-18-620.130, por meio do qual a seguradora comprometeu-se a indenizar/ressarcir coberturas para incêndio, queda de raio/explosão/implosão acidental/fumaça/queda de aeronave, além de danos elétricos.

Aduz que a unidade consumidora compreendida pelo local do risco sofreu intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede.

Ressalta que a causa dos danos aos equipamentos sinistrados foram as sobrecargas de tensão na rede elétrica externa administrada pela Ré, comprovando de forma inequívoca a falha no serviço prestado.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que a togada singular, entendendo que
“
No caso em questão, visando demonstrar o nexo de causalidade do sinistro, a parte autora juntou aos autos o Laudo Técnico constante no id. 80648244 (fls. 09 e 10/12), onde concluíram que as causas dos danos foram decorrentes de
“
variações excessivas na energia elétrica, e ou descarga atmosférica” e “muita oscilação de tensão na rede elétrica local
”.
Analisando os referidos Laudos acostados na inicial, verifico que os mesmos se mostram inconclusivos, lacônico e sem qualquer fundamento técnico, que fossem capazes de demonstrarem que os danos causados foram decorrentes de problema interno (rede interna) ou externo (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos. Ressalte-se que um dos laudos técnicos apresentados com a petição inicial conclui que o dano pode ter sido ocasionado, possivelmente, por descarga atmosférica. Tal hipótese caracteriza evento de caso fortuito ou força maior, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da concessionária de energia. Igualmente, o Laudo Pericial elabore pelo Perito nomeado por este Juízo (id. 182682367), concluiu que “
Por meio das análises documentais realizadas, os relatórios técnicos e orçamentos apresentados concluem que os danos causados no imóvel do segurado da empresa, ora Requerente, foram decorrentes de distúrbios elétricos não necessariamente advindos da rede de transmissão de energia elétrica.”

Assim, conforme se extrai do próprio Laudo Pericial acima, bem como das provas juntadas na inicial, não foram identificados quaisquer elementos que justificassem o nexo de causalidade, a ponto de ensejar o dever de indenização
”
(sic), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora no ônus sucumbencial, cujos termos são combatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contendo. Explico:

Pela leitura do laudo e documentos de Id. 303999893 – pág. 9 juntado pela parte autora, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere-se é que, consoante muito bem dirimido pela Magistrada de piso, “
os mesmos se mostram inconclusivos, lacônico e sem qualquer fundamento técnico, que fossem capazes de demonstrarem que os danos causados foram decorrentes de problema interno (rede interna) ou externo (rede externa), não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos”.

Não bastasse, apesar de constar a simplória menção de que os danos elétricos se deram devido à variação excessiva na energia elétrica, e ou descarga atmosférica, não há nada nos autos que confirme com exatidão as condições que se deram os alegados danos.

Em razão disso, o juízo de origem determinou a realização de prova pericial indireta, consistente na análise de documentos, cujas conclusões se revelaram determinantes para o desfecho da controvérsia.

A esse respeito, ao examinar os mencionados laudos, a perita judicial indicada pelo Juízo declarou o seguinte: “
(...)
por meio das análises documentais realizadas, os relatórios técnicos e orçamentos apresentados concluem que os danos causados no imóvel do segurado da empresa, ora Requerente, foram decorrentes de distúrbios elétricos
não
necessariamente advindos da rede de transmissão de energia elétrica
(...)” (Id. 304000415)

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal, estabelece que laudos técnicos produzidos unilateralmente possuem reduzida força probatória, exigindo seu confronto com outras evidências que possam respaldar suas conclusões, o que não se verificou na presente situação.

De outro lado, verifica-se que a concessionária demandada apelada acostou aos autos, quando do oferecimento da contestação, relatórios técnicos elaborados em conformidade com o PRODIST – Módulo 9 da ANEEL (Id. 304000369), os quais comprovam que, no que tange à sub-rogada “CLÍNICA DE OLHOS MIRANDA LTDA”, conforme relatório acima, não foram identificados Ordens de serviço comerciais e serviços internos que pudessem ter ocasionado o nexo causal para a Unidade Consumidora no período em mencionado.

Vejamos trecho do parecer técnico, constante no item 7 do Relatório Técnico EMT:

“7 – PARECER PRODIST

Conforme dispõe as evidências acima referente as premissas apresentadas pelo consumidor, não foi encontrado nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter danificado seu equipamento por responsabilidade da distribuidora, vale ressaltar que temos outras causas prováveis que podem queimar equipamentos eletroeletrônicos como: (Antena TV, rede Telefônica e internet). Logo, conforme embasado no Item 2.6 da secção 9.1 do MÓDULO 9 – PRODIST, abaixo descrita, o processo será indeferido: “O parecer “indeferido” indica que a distribuidora fica isenta de ressarcir o dano reclamado no equipamento. Somente pode ser emitido se for comprovado, segundo os procedimentos dispostos no Módulo 9, a ocorrência das situações previstas nos itens 2.7 v, 3.2 a, 4.1 a, 5.5v, 6.3a, 6.4v ou 6.5v desta Seção, ou no item 2.9 da Seção 9.2. V”. Caso seja identificado ou não a ocorrência, seu parecer será comprovado a seguir analisando todos os itens solicitados. O Item 6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, concomitantemente, houver ausência de registro nos seguintes relatórios, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano: • Atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos; • Registro de ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora; • Registro de manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência; • Registro de qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora; • Registro de eventos na rede provocados por ação da natureza ou humana, ainda que não provocado por agente a serviço da distribuidora; • Qualquer outra anomalia no sistema de distribuição, tais como falta de neutro, instabilidades, erros procedimentais, atuação de equipamentos em decorrência de descarga atmosférica, sobretensão ou subtensão, e outros.”

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S/A são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando corroboradas por outros elementos de prova.

Assim, indevido o ressarcimento postulado, e, portanto, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos, senão vejamos:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1282 DO STJ.
PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida em face de concessionária de energia elétrica, visando à reparação de danos em eletrodomésticos de segurado, alegadamente causados por oscilação na rede de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos indicados nos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público exige a demonstração do dano, do nexo causal e da inexistência de excludentes legais.

4. No caso concreto, a perícia judicial realizada por engenheiro eletricista nomeado pelo Juízo foi conclusiva ao afirmar a inexistência de nexo causal entre os danos aos equipamentos e qualquer conduta imputável à concessionária, ressaltando a ausência de registros técnicos e o não cumprimento dos procedimentos normativos aplicáveis.

5. Laudos técnicos apresentados pela seguradora foram produzidos de forma unilateral, carecem de qualificação técnica dos subscritores e não demonstram, de modo idôneo, a origem dos danos, sendo considerados pelo próprio perito como documentos sem força conclusiva.

6. A inversão do ônus da prova é inaplicável, conforme orientação firmada no Tema 1.282/STJ, não se estendendo à seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação técnica do nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço de energia elétrica, atestada de forma categórica por perícia judicial, inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil da concessionária.

2. Laudos unilaterais não constituem prova suficiente quando desprovidos de rigor técnico e contrariados por perícia oficial.

3. A seguradora sub-rogada não detém prerrogativas processuais do consumidor, não sendo beneficiária da inversão do ônus da prova prevista no CDC (Tema 1.282/STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373; CDC, art. 6º, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, Tema 1.282; TJMT, ApCiv nº 1007148-36.2023.8.11.0041, j. 24.09.2024; TJMT, ApCiv nº 1006962-98.2023.8.11.0045, j. 11.03.2025.”

(N.U 1033989-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS –
ARGUIÇÃO DE QUEIMA/DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADA POR OSCILAÇÕES DA TENSÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS GENÉRICOS E SIMPLISTAS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A CAUSA E OS EFEITOS DANINHOS CONSTATADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS
– REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando as avaliações expostas nos laudos periciais extremamente genéricas e simplistas, que sequer expõem os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência dos danos resultantes das “descargas elétricas”, e não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, é de ser mantida a improcedência do pedido regressivo de ressarcimento de danos.”
(N.U 1029441-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
, os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025